Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-10.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003542-10.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS EM GERAL PERTENCENTES AOS SEGURADOS EM RAZÃO DE – DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA/RÉ – QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS E PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO APELO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1003542-10.2017.8.11.0041 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1003542-10.2017.8.11.0041, por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Proc. nº 1003542-10.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante/agravante por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., julgou procedente o pedido para condenar da Concessionária/ré a pagar à Seguradora/autora a quantia de R$ 5.116,50 a título de ressarcimento de valores gastos pela Seguradora pela indenização pagada aos segurados Igor Bernardes, Merson Valério Beatriz, Omar Kassen Zebian e Francisca da Silva em razão de danos e curtos-circuitos em aparelhos eletrodomésticos que guarneciam suas residências em razão de descarga elétrica decorrente de “oscilação de energia” fornecida pela Concessionária/ré (cf. doc. Num. 22185019 - Pág. 1/8 e Num. 24884497 - Pág. 1/3).

A Concessionária/ré/apelante/agravante afirma que sua responsabilidade objetiva não “
supre, por si só, qualquer incoerência que o processo administrativo entre a Seguradora e seu cliente pode apresentar
”, e que, no caso, “
os documentos utilizados como comprovação dos danos e de suas razões referem-se, na verdade, a meros orçamentos, produzidos de forma unilateral pelos clientes da
(Seguradora)
e sequer acompanhados de embasamento técnico
”, ou seja, afirma que não houve “
juntada de um único laudo devidamente elaborado por profissional apto para tanto que possa definir, com maior precisão, a causa dos danos e sua abrangência
”, daí porque impõe-se a conclusão de que “
a Seguradora não comprovou a relação dos danos narrados com qualquer ato da Concessionária
”, sendo, pois, de rigor a reforma da sentença.

Enfatizando, por fim, que “
as Seguradoras têm recebido duplo pagamento pelos serviços que prestam, o primeiro dos seus próprios clientes e o segundo das concessionárias que, sendo submetidas ao único argumento da responsabilidade objetiva, se veem obrigadas a assumir o risco do negócio não de seus serviços, mas sim dos serviços das Seguradoras
”, e que “
os danos alegados não foram comprovados, sendo que a Concessionária sequer teve oportunidade de aferir se a rede foi efetivamente afetada por alguma intempérie na data narrada ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária
”, pede reforma da decisão agravada, para que seja provido o apelo e modificada a r. sentença, julgando-se improcedente o pedido (cf. doc. Num. 26631543 - Pág. 1/11).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 29610958 - Pág. 1/34).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o RAC nº 1003542-10.2017.8.11.0041 sob os seguintes fundamentos:

“Nos termos do art. 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, segundo a Súmula nº 188 do eg. STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A responsabilidade da Concessionária, no caso, é objetiva, e, como aplica-se ao caso a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à Concessionária tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu no caso.

Ademais, o art. 210 da Resolução nº 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

No caso, sendo evidente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pelos Segurados e, consequentemente, pela Seguradora, em razão da avaria – e indenização – em equipamentos eletroeletrônicos, conforme laudos periciais a que se referem os docs. Num. 22183036 - Pág. 1 a Num. 22183040 - Pág. 1, a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido é medida de rigor.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta eg. Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511.87.2017.8.11.00041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“EMENTA: AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, ambos do CPC/2015, desprovejo o recurso
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de não comprovação, ou quantificação insuficiente, dos danos sofridos pelos Segurados e indenizados pela Seguradora, que ora busca devido ressarcimento, tese essa já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Acrescento à fundamentação decisória apenas anotação de que os danos suportados pelos segurados
Igor Bernardes, Merson Valério Beatriz, Omar Kassen Zebian e Francisca da Silva foram devidamente quantificados e os pagamentos das indenizações foram devidamente demonstrados nos autos (cf. docs. Num. 22183041 - Pág. 1 a Num. 22183042 - Pág. 2; Num. 22183043 - Pág. 1 a Num. 22183044 - Pág. 3; Num. 22183045 - Pág. 1 a Num. 22183046 - Pág. 3, e Num. 22183047 - Pág. 1 a Num. 22183048 - Pág. 2, respectivamente).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020